Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO SISBAJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DO NUMERÁRIO BLOQUEADO. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CASSAÇÃO. INTENÇÃO DE DISCUTIR ERRO DE JULGAMENTO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na defesa do interesse do executado citado por edital, a Defensoria Pública pode formular pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras, a fim de poder analisar a eventual impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD em execução fiscal.

2. O deferimento da diligência, que não é impertinente, encontra respaldo nos princípios da cooperação (art. 6o, CPC), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CRFB/88), bem como na natureza das atividades desempenhadas pela curadoria especial e na impossibilidade de a Defensoria Pública obter, por conta própria, informações protegidas por sigilo bancário.

3. Se o recorrente pleiteia o reconhecimento de erro de procedimento (error in procedendo) e a consequente cassação da decisão, mas os seus argumentos revelam a intenção de questionar erro de julgamento (error in judicando), o pleito deve ser analisado como pedido de reforma do pronunciamento impugnado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.